Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ERRO NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA READEQUAR A PENA-BASE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra acórdão condenatório pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), que fixara pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão. O requerente sustenta nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e erro na dosimetria da pena por bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga apreendida (338,36g de cocaína).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima, é ilícita; (ii) verificar se houve erro técnico na dosimetria da pena, pela separação indevida dos vetores “natureza” e “quantidade” da droga na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP.
4. A tese de nulidade da busca domiciliar foi amplamente analisada e afastada nas instâncias ordinárias, com base na existência de fundadas razões e na campana policial prévia que confirmava a denúncia anônima, em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 280 – RE 603.616) e do STJ.
5. Quanto à dosimetria, o acórdão rescindendo incorreu em erro ao valorar separadamente a quantidade e a natureza da droga como duas circunstâncias negativas autônomas, contrariando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e a orientação do STF (HC 146.391/SP) e do STJ (RHC 169.343 AgR).
6. A jurisprudência consolidada determina que natureza e quantidade da substância sejam analisadas em vetor único, evitando bis in idem e preservando a proporcionalidade na individualização da pena.
7. Assim, procede a revisão apenas quanto à dosimetria, mantendo-se as demais conclusões do acórdão originário quanto à validade da prova e autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido parcialmente procedente. Pena definitiva fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, em regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP.
2. O ingresso policial em domicílio, diante de crime permanente e fundadas razões de flagrância, é legítimo, mesmo sem mandado judicial.
3. A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas conjuntamente como vetor único (art. 42 da Lei 11.343/2006), vedada sua dupla valoração.
4. A correção da dosimetria é admitida em revisão criminal quando constatado erro técnico flagrante ou afronta ao texto expresso da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, HC 146.391/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15/02/2018; STF, RHC 169.343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/06/2021; STJ, HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/04/2019.